Tribunal: TJDFT
Processo: 0701568-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701568-98.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA APELADO: HERALDO HENRIQUE DE CARVALHO DOS ANJOS DESPACHO Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a alegação de ausência de dialeticidade suscitada nas contrarrazões no prazo de quinze (15) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil (id 62142920). Advirto que é vedado às partes modificar, corrigir ou fazer quaisquer acréscimos às razões recursais no prazo concedido para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, 5 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator